Tribunal: TJDFT
Processo: 0731801-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por MARIA DO CARMO VOLPI (apelante/autora) e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF (apelante/ré) contra sentença (ID 62449192) proferida em ação de conhecimento, sob o procedimento comum, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, petição de ID 72104998, as partes informam que transigiram quanto às pretensões discutidas na lide, requerendo a homologação do acordo voluntariamente firmado. Julgada a apelação, foram interpostos os embargos de declaração (ID 69100987). Em ID 73906027, as partes apresentaram acordo extrajudicial. É o breve relatório. Decido: O Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso sob análise, a peça é subscrita pelos representantes com poderes para desistir, transigir, firmar acordos e compromisso (ID 73906033 e 53308662). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 73906027 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, razão pela qual JULGO extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora